Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-49.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Inocorrência – Descontos indevidos de valores de prestações, no benefício previdenciário auferido pela autora, em razão de empréstimo que ela não contraiu – A autora foi beneficiada com o crédito do valor objeto do referido contrato, efetuado pela instituição financeira ré em sua conta bancária, o que evitaria, provisoriamente, saldo negativo que

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Inocorrência – Descontos indevidos de valores de prestações, no benefício previdenciário auferido pela autora, em razão de empréstimo que ela não contraiu – A autora foi beneficiada com o crédito do valor objeto do referido contrato, efetuado pela instituição financeira ré em sua conta bancária, o que evitaria, provisoriamente, saldo negativo que pudesse prejudicar compromissos assumidos, e não restituiu, ao banco, tal valor que foi indevidamente creditado em seu favor – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – "Teoria do desvio produtivo" ou da "perda do tempo útil" – Não foi comprovada excessiva perda de tempo, pela autora, visando solucionar esta controvérsia – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO – Não ficou caracterizada "amostra grátis", a teor do artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, o banco réu estava fundado em contrato de empréstimo, cuja autenticidade não foi demonstrada – O banco não agiu com a intenção de conceder amostra grátis ao mutuário, pois pretendia conceder mútuo – Valor creditado na conta corrente da autora, referente ao empréstimo não contratado, que deve ser devolvido ao réu, sob pena de enriquecimento sem causa – Tal restituição decorre da declaração de inexistência da relação jurídica relativamente ao contrato descrito na petição inicial e a inexigibilidade dos valores dele decorrentes – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à declaração de inexistência do contrato e à restituição dos valores – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, devidos pela autora ao réu, ficam majorados para 15% (quinze por cento), ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos.
RECURSO IMPROVIDO.